Tribunal: STF
Processo: AI 392871
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário deficiente em
 sua fundamentação
(Súmula 284). Manutenção do acórdão recorrido que confirma a
 orientação do STF,
no sentido da constitucionalidade da majoração de  alíquotas da
 contribuição social
das empresas prestadoras de serviços. Regimental não provido.